Tribunal: TJSP
Processo: 1009558-78.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Dano moral - Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Improcedência da ação – Decisão correta - Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*